Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
DESPACHO Defiro o pedido de ID 26187314, pelo que determino o registro em o nome do advogado Dr. GABRIEL RODRIGUES SOARES, OAB/DF 64.588, no sistema informatizado, conforme substabelecimento ID 26187315. Após, aguarde-se à ordem de pagamento. Publique-se. Brasília, 3 de agosto de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto